Tribunal: STF
Processo: HC 235788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. A valoração negativa dos antecedentes é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado. 



    2. Agravo interno desprovido.